Tribunal: TJSP
Processo: 2110313-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – Denunciação da lide requerida pela ré financeira ao suposto beneficiário de fraude bancária alegada e que recebeu o valor do financiamento bancário feito em nome da autora-agravada – Inadmissibilidade - Hipótese que não se enquadra nas previsões do art. 125 do CPC/2015 – Ampliação subjetiva do polo passivo indeferida – A denunciação da lide só deve ser admitida

Ementa:
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – Denunciação da lide requerida pela ré financeira ao suposto beneficiário de fraude bancária alegada e que recebeu o valor do financiamento bancário feito em nome da autora-agravada – Inadmissibilidade - Hipótese que não se enquadra nas previsões do art. 125 do CPC/2015 – Ampliação subjetiva do polo passivo indeferida – A denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciado esteja obrigado, por força de lei ou do contrato, a garantir o resultado da demanda, caso o denunciante resulte vencido, vedada a intromissão de fundamento novo não constante da ação originária - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2110313-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea
Paulista,
em
que
é
agravante
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
S/A,
é
agravada
LINDINALVA BARBOSA TRINDADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110313-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44743
AGRV.No: 2110313-96.2020.8.26.0000
COMARCA: Várzea Paulista
AGTE. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
AGDA. : Lindinalva Barbosa Trindade
DECISÃO DA JUÍZA: Flávia Cristina campos Luders
INTERVENÇÃO
DE
TERCEIRO

Denunciação
da
lide
requerida
pela
ré
financeira ao suposto beneficiário de fraude
bancária alegada e que recebeu o valor do
financiamento bancário feito em nome da
autora-agravada Inadmissibilidade - Hipótese
que não se enquadra nas previsões do art. 125
do CPC/2015 Ampliação subjetiva do polo
passivo indeferida A denunciação da lide só
deve ser admitida quando o denunciado esteja
obrigado, por força de lei ou do contrato, a
garantir o resultado da demanda, caso o
denunciante
resulte
vencido,
vedada
a
intromissão de fundamento novo não constante
da ação originária - Decisão mantida Recurso
desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida
em ação declaratória de inexistência de débito c. c. indenizatória e que
indeferiu o pedido formulado pela ré-agravante (financeira), o de
denunciação da lide à empresa Vicenzo Móveis Planejados.
Sustenta a ré-agravante o cabimento daquela medida,
pois a terceira (Vicenzo Móveis Planejados) foi a beneficiária do crédito
decorrente do financiamento que a autora-agravada alega desconhecer.
Recurso processado no efeito suspensivo, com
resposta da agravada, sendo dispensada a requisição de informações à
juíza da causa.
2. A agravada afirmou na petição inicial que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110313-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cobrada por dívida que desconhece (de R$ 19.450,00), tendo procurado
a ré-agravante para se inteirar do ocorrido, ficando sabendo então que
havia um financiamento feito em seu nome. Como nunca firmou
contrato algum com a ré-financeira (ora agravante) e também porque o
seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes, ajuizou esta ação
pretendendo a declaração de inexistência do débito e a condenação da
recorrente ao pagamento de indenização por dano moral (cf. fls. 1-11
dos autos de origem).
A ré-agravante arguiu a sua ilegitimidade passiva e
pediu a denunciação da lide à favorecida da transação bancária não
reconhecida pela autora [Vicenzo Móveis Planejados (cf. fls. 26-37 dos
autos de origem)]
Denunciação da lide é modalidade de intervenção de
terceiro que leva a uma sentença sobre a responsabilidade desse terceiro
em relação ao denunciante. Consiste em chamar o terceiro (denunciado),
que mantém vínculo direto com a parte (denunciante), para que aquele
responda pela garantia do negócio jurídico, caso este (o denunciante)
fique vencido no processo.
Tal instituto serve à economia processual, pois
permite “enxertar no processo uma nova lide, que vai envolver o
denunciante e o denunciado em torno do direito de garantia ou de
regresso que um pretende exercer contra o outro. A sentença, de tal
sorte, decidirá não apenas a lide entre autor e réu, mas também a que se
criou entre a parte denunciante e o terceiro denunciado” (cf. Humberto
Theodoro Junior, Curso de Direito Processual Civil, v. I, Rio de Janeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110313-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Forense, 2008, p. 133).
O art. 125 do CPC/2015, ao dispor sobre a
denunciação da lide, confirmou a orientação doutrinária e
jurisprudencial de que tal modalidade de intervenção de terceiro consiste
em faculdade do réu e não dever caso não requerida, o direito de
regresso pode ser perquirido pela via autônoma.
Eis o teor do dispositivo legal:
“Art. 125. É admissível a denunciação da lide,
promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no
processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a
fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II -
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em
ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O
direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a
denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for
permitida. § 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida
pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou
quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado
sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito
de regresso será exercido por ação autônoma.”.
Ora, o pedido de denunciação funda-se na tese de que
a ré-denunciante não seria a responsável pelo ocorrido, pois a sua
participação (análise dos dados do titular do financiamento para
possibilitar a concessão do crédito) foi regular e, em tal linha, a
beneficiária do valor financiado (do fruto da suposta fraude alegada pela
autora-agravada) deveria ser demandada (cf. fl. 26-37 dos autos de
origem).
É possível o ajuizamento da ação contra a ré-
agravante, pois o débito pelo qual houve a anotação no rol de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110313-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
inadimplentes decorre de financiamento que ela concedeu à autora,
embora esta negue a sua realização, sob a alegação de que ser fruto de
fraude praticada por terceiro.
Isso, evidentemente, será objeto de apuração sob o
devido processo legal e contraditório, descabendo o chamamento de
terceira que não participou daquele financiamento supostamente
fraudulento, ainda que tenha sido eventualmente a destinatária do valor
dele proveniente, por haver intromissão de fundamento novo não
constante da ação originária e por não se divisar o direito de
regresso decorrente de lei ou de contrato.
Neste sentido é a jurisprudência deste TJSP:
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c danos morais. Fraude bancária.
Denunciação da lide a supostos envolvidos no cometimento do ato
ilícito. Impossibilidade. Tumulto processual desnecessário. questão que
poderá ser resolvida em eventual ação de regresso, nos termos do art. 88,
cdc c/c art. 125, §1o, cpc. Jurisprudência do colendo superior tribunal de
justiça. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
QUE
EXTRAPOLA
O
DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO CONHECIDO
EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E,
NA
PARTE
RESTANTE,
DESPROVIDO.”(cf.
A.
I.
no
2107133-09.2019.8.26.0000, rel. Des. Alberto Gosson, 22a Câmara de
Direito Privadoj. 13-6-2019).
Outro não é o entendimento do STJ:
“Se
o
denunciante
intenta
eximir-se
da
responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a com exclusividade a
terceiro, não há como dizer-se situada a espécie na esfera da influência
do art. 70, III, do CPC, de modo a admitir-se a denunciação da lide, por
isso que, em tal hipótese, não se divisa o direito de regresso, decorrente
de lei ou do contrato” (cf. RSTJ 53/301).
A decisão recorrida é mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110313-96.2020.8.26.0000 -Voto no
6
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator